Tribunal: TJMT
Processo: 1079620-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079620-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAMA CILA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 12.188.148/0001-80 (EMBARGANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO, CERCEAMENTO DE DEFESA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação monitória, para excluir juros remuneratórios no período de inadimplência e determinar a restituição simples dos valores pagos.

2.

A parte embargante sustenta omissão quanto à ausência de comprovação do valor inicial do débito, ao indeferimento de prova pericial contábil e à validade da capitalização de juros.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento da inépcia da inicial ou, subsidiariamente, o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão no acórdão quanto (i) à suficiência da prova escrita que embasa o valor do débito na ação monitória; (ii) à ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; e (iii) à validade da capitalização de juros no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão examinou os documentos que instruíram a ação monitória, incluindo proposta de adesão, faturas e memória de cálculo, e concluiu pela suficiência da prova escrita para formação do débito.

6.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode rejeitar provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

7.

A análise dos juros remuneratórios foi realizada com base na taxa média de mercado, o que afastou abusividade relevante.

8.

A capitalização de juros foi admitida diante da previsão contratual e da demonstração de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

9.

Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão da parte revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relativas à prova do débito, à necessidade de prova pericial e à validade dos encargos contratuais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mama Cila Gastronomia Ltda em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, com a restituição simples dos valores pagos.

A embargante alega a existência de omissão substancial quanto à ausência de lastro documental do valor inicial utilizado na memória de cálculo que embasou a cobrança. Afirma que a última fatura conhecida indicava saldo inferior ao adotado como ponto de partida, sem que houvesse explicação ou documentação apta a justificar a diferença, o que comprometeria a certeza e a liquidez do crédito e caracterizaria inépcia da petição inicial da ação monitória. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar tal questão, a qual teria sido arguida desde a origem, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Requer, nesse ponto, o saneamento da omissão com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a inépcia da inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postula a devolução dos autos à origem para apresentação de novos cálculos com base em valor devidamente comprovado.

Ainda, a embargante aponta omissões para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial contábil, especialmente diante da complexidade dos cálculos envolvidos em contratos de cartão de crédito.

Aponta, por fim, omissão quanto à validade da capitalização de juros, sustentando a ausência de pactuação expressa e clara, em afronta ao dever de informação ao consumidor.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 358077881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que se refere à alegada omissão substancial atinente à ausência de lastro documental do valor inicial utilizado na memória de cálculo, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado analisou a regularidade da cobrança a partir dos documentos que instruíram a ação monitória, notadamente a proposta de adesão e os demonstrativos de evolução da dívida, concluindo pela suficiência da prova escrita.

Consta expressamente do julgado que a pretensão monitória foi instruída com documentos idôneos, inclusive com a memória de cálculo e as faturas do cartão de crédito empresarial, a partir das quais se examinou a evolução do débito e a incidência dos encargos contratuais. A análise desenvolvida considerou o histórico de utilização do crédito, os pagamentos realizados e a posterior inadimplência, o que evidencia que a questão relativa à formação do débito foi apreciada de forma suficiente.

Também não se identifica omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar que “
as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos
”, e que compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No tocante à abusividade dos juros remuneratórios, igualmente não há omissão. O acórdão examinou a questão sob o parâmetro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo pela inexistência de abusividade relevante.

Da mesma forma, a questão relativa à capitalização de juros foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a sua validade com base na existência de previsão contratual e na demonstração de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026